Tribunal: TJDFT
Processo: 0772274-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0772274-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE MAIA VALADAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não é possível concluir a regularidade do comprovante de pagamento das custas processuais juntado aos autos, porquanto não exibe a representação numérica do código de barras, não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, intime-se o recorrente para comprovar o tempestivo pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito